Tribunal: TJSP
Processo: 2058923-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058923-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IGREJA BATISTA DO MORUMBI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: IGREJA BATISTA DO MORUMBI
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No 16688 ED1
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Honorários
advocatícios – Ausência de natureza jurídico-tributária -
Acórdão de acordo com o entendimento do STF (RE
870.947/SE - Tema 810) e do STJ (REsp. no 1.495.146 - Tema
905) – Aclaramento quanto aos indíces e termo inicial dos
juros e correção monetária - EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 -
Imunidade - Cabimento da via da exceção de pré-
executividade - Matéria comprovada de plano - Entidade
religiosa que utiliza o imóvel para cultos – RECURSO
PROVIDO.
Alega o embargante, que (i) houve erro material quanto a
alínea do dispositivo Constitucional mencionado, devendo ser prevista a alínea "b" do
art. 150, inciso VI da Constituição Federal, tendo sido mencionada a alínea "c"; (ii) não
teria sido indicado o índice a ser utilizado para atualização do ônus sucumbenciais,
atinente às custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, além de não
esclarecer se a fixação de 10% (dez por cento) se aplica sobre o valor da causa
atualizado.
Manifestação da embargada, pleiteando a redução dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
3
É o Relatório.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
De fato, verifica-se que ainda que a fundamentação do v.
acórdão tenha sido expendida com base na imunidade concedida às entidades religiosas,
há trecho em que se menciona a alínea "c" do art. 150, IV, in verbis ("Isto porque a
norma constitucional que concede tal benesse (artigo 150, IV, c, CF) é de direito
fundamental e, por isso, possui aplicabilidade imediata, conforme dispõe o artigo 5o,§
1o, CF. Assim sendo, caberia à Municipalidade demonstrar a falta dos requisitos
dispostos em lei).
Todavia, não se esta diante de erro material, não se
pretendendo enquadrar o caso sub judice na alínea "c", mas apenas demonstrar que a
presunção de imunidade milita em favor das entidades previstas, tanto na alínea "b",
como na "c" da referida norma.
Quanto a omissão em relação os índice de correção
monetária e o percentual de juros deverão ser aplicados de acordo com o entendimento
do STF (RE 870.947/SE - Tema 810) e do STJ (REsp. no 1.495.146 - Tema 905):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
4
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
5
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
6
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058923-87.2020.8.26.0000/50000
7
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação
da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. Grifamos.
Em relação ao termo inicial da correção monetária, o
correto é que incida desde o seu arbitramento, no caso, desde a publicação do acórdão.
Outrossim, a incidência de juros de mora tem como termo
inicial a data de sua fixação, quando em quantia certa e não em porcentagem (EDcl no
Resp no1.402.666/RS).
Tendo em vista que a quantia foi fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) nos termos do v. Acórdão (2058923-87.2020.8.26.0000/5001), o termo
inicial é a data do transito em julgado de tal decisão.
Posto isto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os
embargos declaratórios apenas para aclarar o v. Acórdão quanto aos índices adotados.
MÔNICA SERRANO
Relatora